Tribunal: TJDFT
Processo: 0708924-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708924-50.2024.8.07.0000 RECORRENTE: CONDOMÍNIO CIVIL DO SHOPPING CENTER CONJUNTO NACIONAL BRASÍLIA RECORRIDA: CRISTIANE AURELIA PINTO BARBOSA LIMA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. EXECUÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. FIADOR. AUSÊNCIA DE INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DA LIDE. SUCESSÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A regra de impenhorabilidade do bem de família tem por escopo preservar o direito à mínima dignidade do particular, através da imposição de limites à busca desenfreada pela satisfação do crédito. 2. O Supremo Tribunal Federal, no bojo do Recurso Extraordinário n. 1.307.334, submetido ao regime da Repercussão Geral, Tema 1.127, fixou tese no sentido de que é constitucional a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, seja residencial, seja comercial. 3. Tendo a parte agravada sido incluída no polo passivo da demanda principal somente após o pedido de sucessão processual e nesta condição, incabível o acolhimento do pleito de penhora do bem de família do fiador solidariamente responsável. 4. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 818 do Código Civil, sustentando que a fiadora, ora recorrida, tem obrigação integral em relação à dívida, e sua inclusão tardia no processo não altera a sua responsabilidade solidária. Destaca que é válida a penhora de bem de família do fiador do contrato de locação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à indigitada contrariedade aos artigos 489, § 1°, incisos IV e VI, e 1.022, incisos I e II, ambos do CPC, pois “Não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia” (AgInt no REsp 1.828.296/PA, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 19/4/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada violação ao artigo 818 do CC. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 59389782): "(...) Contudo, no caso dos autos, não entendo que a agravada tenha assumido o polo passivo da lide na posição de fiadora do contrato de locação. Com efeito, em consulta aos autos principais, é possível verificar ter sido inicialmente distribuída Ação de Despejo c/c Cobrança de Aluguéis em face da pessoa jurídica KASSARA MANICURE E PEDICURE LTDA. Após, foi apresentada emenda à inicial, na qual o feito foi convertido em Ação de Execução de Título Extrajudicial, tendo consignado a agravada no polo passivo da lide. No entanto, não houve alteração da autuação do feito, tendo este prosseguido somente em face da pessoa jurídica. Apenas através da petição de ID 158148250 foi realizado pedido de sucessão processual, tendo sido deferida a substituição da pessoa jurídica pela agravada. Assim, em nenhum momento da tramitação do feito principal a agravada foi incluída como fiadora do contrato de locação, motivo pelo qual seria incabível, neste momento processual e nesta instância recursal reconhecer a possibilidade de penhora do bem de família com fundamento em tal fato." Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021